Tribunal: CARF
Processo: 10293.720090/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10293.720090/2008-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.976 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARLENE SILVA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de R$ 1.251,04 pagos ao
plano de saúde Unimed Rio Branco.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram lançadas as seguintes infrações, por não atendimento à intimação:
- Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 9.828,00;
= Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.320,16, referentes
ao plano de saúde Unimed Rio Branco;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720090/2008-20
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720090/2008-20

- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
37.871,28.

O contribuinte entregou impugnação na qual, quanto aos dependentes, reconheceu
a dedução indevida de seu cônjuge, Raimundo Batista Coutinho Silva, que declarou em
separado, quanto às despesas médicas apresentou relatórios de pagamentos feitos à Unimed, e
quanto à omissão de rendimentos, esclareceu que os mesmos foram declarados por seu cônjuge.
Após análise, a DRJ em Belém/PA considerou procedente em parte a
impugnação. Do texto do acórdão 01-18.490 da 5a Turma da DRJ/BEL, fls. 52 e segs.:

“Dos dependentes
Quanto à glosa de deduçao indevida de todos os dependentes constantes da
Declaração de Ajuste Anual/2006, ano calendário 2005, da contribuinte, no valor de
R$9.828,00, reconhece que o nome de Raimundo Batista Coutinho Silva teria sido
arrolado equivocadamente como seu dependente, na condição de cônjuge, pois já teria
apresentado sua declaração oferecendo seus rendimentos, não referindo-se aos demais
dependentes glosados.
Quanto ao mérito a contribuinte em momento algum se insurge contra o
lançamento, apenas admiti a exclusao de seu cônjuge, sem refutar os demais
dependentes glosados.
Ainda sobre a glosa de dependentes, insiste que nao teria sido intimada para
comprovação dos mesmos. Tais argumentos não procedem, conforme explicitado na
preliminar deste voto. Mantém-se portanto a glosa de todos os dependentes.
Das despesas médicas Referentemente à inconformação da notificada com a
glosa de despesas médicas no valor total de R$6.320,16, com a apresentação de cópias
dos relatórios de demonstrativo de pagamento mensal/anual e do valor de mensalidade
do plano de saúde firmado com a UNIMED Rio Branco Cooperativa de Trabalho
Médico LTDA, que comprovariam, que a mesma seria beneficiária titular do referido
plano e que seus filhos e cônjuge seriam seus dependentes, tenho a evidenciar que os
documentos apresentados não são suficientes a desconstruir o lançamento,
constituindo-se apenas em indícios que robustecidos por outros a serem apresentados,
comprovariam os gastos da contribuinte com despesas médicas, com seus
dependentes, para fins de dedução em sua declaração de Rendimentos, como a seguir
justifico.
(...)
Ocorre que a defendente apenas alega que os gastos da contribuinte com
despesas médicas, referem-se ao pagamento de plano de saúde firmado com a
UNIMED Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico LTDA para si própria e seus
dependentes, porém não apresenta quaisquer documentos que comprovem a existência
dos dependentes por ela informados em sua Declaração de Ajuste Anual, a luz do que
estabelece o art. 77 do Decreto n° 3.000/1999, a fim de se beneficiar da dedução de
despesas médicas que trata o art. 80 do referido Regulamento, cujo inciso II é claro ao
afirmar que tal dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Por outro giro, uma vez contestada pela contribuinte que os gastos com o
referido plano de saúde também referem-se aos seus dependentes, cuja dependência
para 0 Imposto de Renda não foi comprovada, fica prejudicada a apropriação como
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720090/2008-20

dedução, do valor relativo a própria contribuinte, apenas com base nos documentos
juntados à impugnação, dos quais destaco o Demonstrativo de Imposto de Renda -
2006, de fl. 14, emitido pela UNIMED, que informa os pagamentos mensais efetuados
pela notificada, sem a discriminação por dependente.
Da omissão de rendimentos
(...)
Dessa forma, fazer incidir novamente o imposto sobre os rendimentos de
R$37.87l,28, já oferecidos à tributação pelo cônjuge da defendente, Raimundo Batista
Coutinho Silva - CPF 051.509.812-49, seria fazê-lo incidir duas vezes sobre o mesmo
e único fato imponível, o que configuraria afronta ao principio non bis in idem, aqui
concebido ntun sentido máximo, de múltipla tributação de uma mesma manifestação
da capacidade contributiva. Improcede a omissão de rendimentos lançada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para afastar a infração de omissão de rendimentos, e manter as glosas sobre as
deduções com dependentes e com despesas médicas.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 68 e segs. onde
apresenta defesa unicamente quanto às deduções de despesas médicas, anexando declaração e
demonstrativos emitidos pela Unimed Rio Branco.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento.
Após julgada a impugnação na DRJ, foi afastada em primeira instância a infração
de omissão de rendimentos, e a contribuinte expressamente concordou com a glosa da dedução
de seu cônjuge como dependente. Assim sendo, essas matérias tornaram-se preclusas, e não
serão analisadas no presente julgamento.
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa somente com relação à glosa
de deduções com despesas médicas.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de saúde Unimed
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720090/2008-20

Rio Branco, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Em sua impugnação, a contribuinte trouxe documentos emitidos pela Unimed
indicando que o plano contratado contemplava, além da titular, mais três beneficiários, sem
entretanto demonstrar os valores pagos discriminadamente para cada um.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte acrescentou o demonstrativo de fl.
74, fornecido pelo plano, no qual se encontram separados os valores pagos pela contribuinte,
titular do plano, referentes a cada um dos beneficiários, que ali são apresentados como tendo
relação de “dependência”.
Cabe esclarecer que o documento apresentado indica a dependência dos demais
beneficiários em relação à titular do plano, para fins do contrato de prestação de serviços
médicos entre as partes, entretanto não é hábil a comprovar o vínculo de dependência para fins
tributários, nas hipóteses elencadas no art. 77 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), tanto para fins de
dedução de dependente na DAA, como para dedução de despesas médicas a eles relacionadas. O
vínculo do(a) filho(a) até 21 anos de idade, por exemplo, pode ser comprovado por meio da
apresentação de sua certidão de nascimento, a não ser que o(a) mesmo(a) esteja sob a guarda
judicial de outra pessoa.
No citado documento de fl. 74 consta o valor total de R$ 4.839,68 pagos ao plano
no ano-calendário de 2005, sendo R$ 1.251,04 (R$ 1.145,90 + R4 105,04) referentes à titular
Marlene Silva.
Assim sendo, entendo que devem ser parcialmente restabelecidas as deduções a
título de despesas médicas pagas ao plano de saúde em comento, somente no valor de R$
1.251,04 referentes à contribuinte.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.976 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720090/2008-20

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de R$ 1.251,04 pagos ao plano de saúde
Unimed Rio Branco, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital